Tribunal: CARF
Processo: 10730.009883/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009883/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ZILTON RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea nos estritos limites da ordem judicial e também
que as decisões judiciais estejam igualmente comprovadas.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi
constituída
em
03/09/2007
a
Notificação
de
Lançamento
no
2005/607450398794083, fls. 36 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Suplementar no valor
de R$ 3.696,20, Multa de Ofício de R$ 2.772,15 e Juros de Mora de R$ 1.293,30, totalizando R$
7.761,65, referente à Declaração de Imposto de Renda – DIRPF no 0714196517, Exercício 2005,
Ano Calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009883/2007-15
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.009883/2007-15

Conforme descrição dos fatos, fls. 37/38, tratam-se de glosas por dedução
indevida, haja vista a falta de comprovação do efetivo dispêndio, em R$ 25.065,79 de pensão
alimentícia e em R$ 3.810,13 de contribuição à previdência privada e Fapi, totalizando R$ R$
28.875,92.
DEFESA
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 2 e ss, alegando erro no
preenchimento de sua declaração e requereu a realização de retificação, além de historiar seus
pagamentos para com pensões alimentícias.
Juntou cópias de fls. 7 e ss, com recibos referentes a valores pagos a título de
pensão alimentar e outros documentos.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
(RJ) julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão no 13-30.115, de 09/07/2010,
fls. 56 e ss, comprovando R$ 4.418,72 a título de previdência privada e reduzindo aquela
referente às despesas com alimentandos para R$ 22.691,35.
Com essa medida o Imposto de Renda Suplementar foi reduzido de R$ 3.696,20
para R$ 3.043,23 com multa e acréscimos legais.
O contribuinte foi regularmente notificado em 09/08/2010.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/09/2010, por seu advogado representado, o recorrente interpôs recurso
voluntário, fls. 67 e ss.
Cita o estatuto do idoso, com o acréscimo de que o pai do recorrente é pessoa
doente, diz que há processo judicial, porém aguarda o seu desarquivamento, e que há que se
sopesar a tipicidade tributária com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como todos
os demais princípios basilares da Constituição Federal.
Quanto a pensão do filho Fernando Cesar Costa, informa que os valores
declarados e pagos foram acostados aos autos e somam R$ 10.800,00, rigorosamente em
conformidade com a decisão judicial.
Cita o princípio da verdade material e pondera, fls. 73:
No esteio desse princípio é que, diante da existência de fatos imponíveis não
declarados voluntariamente pelo contribuinte, cabe à Fazenda Pública diligenciar
para descobri-los e provar a sua existência real por todos os meios
adequados, inclusive a prova indiciária. (grifo do autor)
Destaca ainda, fls. 74:
Portanto, assiste direito ao contribuinte a dedução a título de pensionamento
judicial pagos a seu filho Fernando Cesar Costa Ribeiro e a seu pai Ziltom Gomes
uma vez que tais valores foram comprovados através de recibos ao mesmo , valores
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.009883/2007-15

estes pagos em cumprimento de ordem judicial onde o contribuinte, (na hipótese deste
último) aguarda o desarquivamento judicial.
Por fim requer, fls. 75:
Diante do exposto requer que sejam deduzidos os valores comprovados a título de
pensionamento em respeito ao Princípio da Ampla Defesa, não incidindo, por sua vez ,
o imposto suplementar no valor de R$ 3.043,23 assim como a multa de ofício de 75% e
dos juros de mora regulamentares.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que já passo ao exame de mérito.
Primeiramente, conforme exação, há duas glosas, fls. 37 e 38, a primeira
referindo-se à dedução indevida de contribuição previdenciária de R$ 3.810,13 e a segunda, fls.
38, tratando-se de pensão alimentícia, em R$ 25.065,79, sendo esta última reduzida pelo
colegiado de primeiro grau para R$ 22.691,35.
A matéria contraditada na peça recursal é justamente a glosa de pensão
alimentícia, para a qual consta da decisão a quo o seguinte:
(Fls. 58)
Cabe inicialmente esclarecer que o contribuinte tem direito a deduzir despesa com
pensão judicial desde que a despesa esteja declarada, que conste no processo a prova de
seu efetivo pagamento e quando o gasto com a pensão encontre-se em estrita
conformidade com o que foi determinado pelo juiz de direito.
Por isso, não há como aceitar os pagamentos que foram efetuados ao pai do
impugnante, Sr. Zilton Gomes e nem tampouco os valores pagos diretamente ao
filho do interessado, Fernando César Costa Ribeiro, como apontado nos recibos de
fls. 23 a 29.
Frise-se que não há decisão judicial em face do pai do contribuinte e os valores que
foram entregues espontaneamente ao seu filho estão em desacordo com o que a
justiça ordenou.
Os recibos de cópia a fls. 25 a 29 estão fora dos termos do acordo homologado
pelo juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Niterói em 17/08/1993, nos autos do Processo
27.481, fls. 7 e ss, que estipula o valor de 10% dos ganhos líquidos do recorrente, a ser
descontado em folha de pagamento. Mister ressaltar que as cópias de fls. 25/29 são as mesmas
daquelas apresentadas na peça recursal a fls. 78/85.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.009883/2007-15

Quanto ao pai, a alegação de que há processo judicial, sem prova nos autos,
traduz-se em negativa geral.
Princípios de direito, incluindo-se o da verdade material, não tem o condão de
dispensar o recorrente de provar cabalmente que cumpriu estritamente para com a decisão
judicial e de que os valores declarados como despesas dedutíveis em sua declaração estão
corretos e, no caso de pensão alimentícia, direcionados estritamente ao alimentando.
Por tudo posto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 90
DF CARF MF
Original